Tribunal: TJSP
Processo: 2239442-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2239442-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANGELO MONTANO
NETO, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e HIPERLANCE GESTÃO E
INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239442-91.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 5985
Agravo de Instrumento no: 2239442-91.2019.8.26.0000
Agravante: Angelo Montano Neto
Agravados: Estado de São Paulo e HiperLance Gestão e Intermediação de Ativos Ltda
Comarca: São Paulo
Agravo de instrumento. Pedido de antecipação recursal para
suspender leilão de imóvel de outro processo, a que supostamente
teria direito o agravante. Impossibilidade jurídica do pedido.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado para reverter
decisão que negou antecipação de tutela para suspender leilão que foi determinado nos
autos n. 0052451-91.2003.8.26.0100. Ao que consta, o agravante havia comprado o imóvel
em leilão anterior, cujo pagamento foi subtraído pelo leiloeiro. Ajuizou então a presente
demanda pedindo a condenação do leiloeiro e do Estado de São Paulo a indenizar o valor
perdido e a suspensão dos atos de arrematação do imóvel.
A liminar foi indeferida.
Contraminuta regularmente apresentada pelo Estado de São Paulo,
pugnando pela inexistência do direito.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O pedido recursal será improvido.
Considerando que a medida pleiteada busca a suspensão das praças
determinadas no processo n. 0052451-91.2003.8.26.0100, onde não é parte o leiloeiro nem
sua empresa de leilões denominada “HIPERLANCE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DE
ATIVOS”, verifico ser desnecessário colher sua contraminuta para exame deste recurso. Já
se verificou que se encontra em local incerto e não sabido (fls. 91) e que será necessário
providenciar sua citação ficta.
No mérito, o pedido de suspensão das praças e dos atos
expropriatórios do imóvel indicado não pode ser concedido posto que ausente
probabilidade do direito alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239442-91.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O primeiro motivo pelo qual a antecipação é inviável está na
ausência de direito do agravante sobre tal imóvel. Afirma ter efetuado lances, vencendo o
leilão designado, e que efetivou depósitos diretamente para o leiloeiro no valor de R$
373.521,13, mas que o valor não foi depositado nos autos. Assim, não tem qualquer direito
sobre o bem imóvel, que é livre para ser novamente ofertado a público para liquidação.
Não tendo havido deposito do preço, não se aperfeiçoou a praça.
O segundo motivo repousa na absoluta incompetência do juízo de
primeira instância para decidir sobre atos procedimentais que ocorrem em processo
diverso, envolvendo diferentes partes. A decisão afetaria a todos eles, que não estão
inseridos nesta relação jurídico-processual.
O terceiro motivo é que bem imóvel não é do leiloeiro nem da sua
empresa de leilões, descabendo impedir novo leilão para eventualmente satisfazer o direito
aqui pretendido.
Por fim, há clara incongruência entre o pedido antecipatório de
tutela e o pedido final. Requer em sede antecedente a suspensão da venda de bem de
terceiro e no pedido final requer (fls. 21) o pagamento de indenização para reparação dos
danos materiais no valor de R$ 373.521,13 e danos morais. O que pretende, em suma, é
eventualmente valer-se de bem de terceiro para satisfazer a obrigação objeto do processo.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR